Tribunal: TJMT
Processo: 1024893-39.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024893-39.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAPHAELA PIRAN - CPF: 046.889.651-17 (EMBARGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), ANDRE FAZOLO DE ABREU - CPF: 044.229.491-36 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. VÍCIO EXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

1.

Evidenciado a presença de erro material no voto condutor do acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção.

2. Embargos acolhidos para sanar o erro material.

R E L A T Ó R I O

Recurso de E
mbargos de Declaração, interpostos por
CX Construções LTDA
contra acórdão que “
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.”
(Id.

169693658).

A parte Embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão que incorreu em cerceamento de defesa ao afirmar que a parte embargante não se manifestou acerca da ofensa ao princípio da dialeticidade.

Defende ainda que não há no caso ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que cumpriu todos os requisitos para a interposição do recurso de apelação

Requer que os embargos sejam acolhidos, para sanar a omissão indicada e proferir novo julgamento.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

A parte Embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão que incorreu em cerceamento de defesa ao afirmar que a parte embargante não se manifestou acerca da ofensa ao princípio da dialeticidade.

Após detida análise dos autos, tenho que não há omissão, mas sim erro material no relatório do acórdão.

Assim, passo a sanar o erro material.
Esclareço que o
erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de oficio.

O artigo 494, I do Novo Código de Processo Civil estabelece:

“
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
”

Sobre o tema:

“
O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada'

(RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil, 46ª ed. Theotonio Negrão, pag.556)

No mesmo sentido:

“O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o
trânsito em julgado
”
. (AI 2066-88, 2ª TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA,
in DJMS
2520, 17.3.89, p. 5).”

Destarte corrijo o erro material ocorrido no relatório do acórdão:

Onde se lê:

“
Devidamente intimada para se manifestar acerca de eventual ofensa ao princípio da dialeticidade a parte apelante quedou-se inerte (Id.
157778194
) ”
(Id. 169686695, pág. 3)

Leia-se:

“
Devidamente intimada para se manifestar acerca de eventual ofensa ao princípio da dialeticidade a parte apelante se manifestou no Id. 157778194.”

Registro que o acórdão está devidamente fundamentado acerca da ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade, sendo certo que a manifestação da recorrente no Id. 157778194 não é apto a mudar o entendimento firmado no acórdão.

Todavia, com o intuito de evitar alegação de obscuridade, esclareço a parte embargante que a afirmação feita na petição de Id. 157778194 acerca da existência de cláusula arbitral que imporia a extinção da ação, resta superada e acobertada pela preclusão. Explico:

Isso é assim porque,
como é de conhecimento da parte embargante
esse processo teve um primeiro recurso de apelação que foi julgada para anular a primeira sentença proferida em razão da nulidade da cláusula de compromisso arbitral (Id. 6756083, pág. 8). Contra esse primeiro acórdão a parte embargante opôs anterior embargos declaratórios que foram rejeitados com a imposição de multa (ID.

84235464).

Ato contínuo a embargante interpôs Recurso Especial (Id. 8918705) que foi protocolado sob o número 2019/0308293-2 (Id. 19246984).

Ocorre que o E. Ministro Marco Aurélio Belizze proferiu decisão em 12-03-2020 na qual
negou provimento ao recurso especial
fundamentando que “o aresto recorrido [acórdão do primeiro recurso de apelação] apresenta posicionamento em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, aplicável a Súmula 83/STJ” (Id. 67865495, pág. 10), sendo certo que a decisão do STJ transitou em julgado conforme certidão de Id. 67895495 (pág. 24).

Portanto,
restou consolidado que a cláusula arbitral é nula, fato esse que está acobertado pelo manto de coisa julgada o que impede nova suscitação pela parte embargante
.

Nesse contexto, os autos desceram para a primeira instância e foi proferida nova sentença que é combatida por um segundo recurso de apelação interposto pela parte embargante.

É justamente esse recurso que ofendeu a dialeticidade, uma vez que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença.

Transcrevo trecho do acórdão que de forma hialina esclarece a questão:

“[...] O princípio da dialeticidade obriga que a parte Apelante ataque especificamente os motivos de decidir utilizados na sentença, de modo que, não sendo indicadas as razões pelas quais pretende ver reformada a decisão, falta interesse em recorrer à parte, pressuposto intrínseco de admissibilidade.

Da leitura detalhada das razões verifico que a parte Apelante não atacou os fundamentos da sentença, que julgou improcedente a ação. Colaciono trecho da sentença:

“[...] Pois bem, consta dos autos que as partes firmaram
"Compromisso de compra e venda de imóvel urbano”, datado de 06/12/2015, ficando convencionado na
“Cláusula Quinta” do quadro, que a conclusão das obras esta prevista para DEZEMBRO/2016, sendo admitida uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias no prazo previsto para conclusão da obra, conforme “Cláusula Oitava”.

Com efeito, ao caso em apreço, aplicam-se as diretrizes traçadas pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de fornecedor de produtos/serviços e destinatário final daqueles, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Codex. A jurisprudência pátria reconhece a validade do prazo de tolerância, desde que fixado até o limite de 180 (cento e oitenta dias) e observado o dever de informar e demais princípios da legislação consumerista. Assim,
não é abusiva a estipulação de cláusula de tolerância, não trazendo desvantagem exagerada ao consumidor e não comprometendo, dessa forma, o princípio da equivalência das prestações
.

A cláusula de tolerância é importante fator de mitigação dos riscos da atividade, pois atenua os fatores de imprevisibilidade que costumeiramente afetam a construção civil, como o excesso de chuvas ou a escassez de mão de obra [...]

O prazo de tolerância estabelecido é plenamente legal e válido, tendo em vista que ele existe justamente em razão da possibilidade de intercorrências durante a execução da obra, nos termos do art. 48, § 2º da Lei n. 4.591/1964 que determina a pactuação de eventual prorrogação do prazo de entrega. O atraso deve ser computado a partir do término do prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
Após este período, o inadimplemento contratual está configurado
. Assim, embora a parte Requerida afirme
que não houve atraso na entrega da obra, não se desincumbiu do ônus processual que lhe competia, isto porque, mesmo com a aplicação do prazo de tolerância, o imóvel deveria ter sido entregue até junho/2017, porém o Requerido não procedeu com a entrega das chaves
.

O conjunto probatório demonstra que
realmente houve significativo atraso na conclusão do empreendimento
, sendo certo que a ré não soube indicar uma data certa para a entrega dos imóveis até a contestação, ofertada em novembro de 2017. [...]

Portanto, os fatores que teriam motivado o atraso na entrega da obra, relacionam-se com o risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com o comprador, ou atribuir a terceiros essa responsabilidade, pois inerente ao ramo da atividade comercial exercido.

Portanto,
suficientemente comprovada a situação de inadimplência por parte da construtora/incorporadora, não pode a mesma atribuir a culpa pela rescisão do contrato ao inadimplemento da autora
. [...] ” (Id.
126118222
, pág 4-5)

O fundamento da sentença foi a ocorrência de atraso na entrega da obra, pois mesmo com a aplicação do prazo de tolerância, o imóvel deveria ter sido entregue até junho/2017, o que não ocorreu.

Destaco que a sentença não declarou de nulidade da cláusula que possibilidade o prazo de tolerância, a bem da verdade a sentença reconheceu o não cumprimento do prazo de tolerância pala parte recorrente.

A parte apelante em nenhum momento atacou o fundamento utilizado pela sentença para determinar a procedência do pedido da parte autora, em outras palavras,
a empresa apelante não impugnou a questão referente ao não cumprimento do prazo de tolerância e o consequente atraso na entrega da obra
.

Frise-se, não há nas razões deste recurso um ataque específico à decisão singular, o que implica em não conhecimento do recurso. [...]” (Id. 169686695, pág. 4-6, negritei e sublinhei)

Assim, restou expressamente consignado no acórdão o fundamento da sentença de primeiro grau, bem como a ausência de impugnação do fundamento pela parte apelante/recorrente.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para corrigir o erro material apontado nos termos definidos, mantendo inalterados os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023